Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-62.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do disposto no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do disposto no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal - Recurso desprovido.